Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700786-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALICE REGINA NOBRE MARTINS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado por Alice Regina Nobre Martins contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0706271-88.2023.8.07.0007 (1o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento da Lei 9.099/95, em que a parte autora pretende, em sede liminar, que a requerida seja compelida a marcar sua viagem na data solicitada. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação, sendo certo que o presente caso envolve interesses e deveres de terceiros estranhos à demanda, empresas aéreas e rede hoteleira. A parte Autora formula pedido de tutela liminar, para que sejam disponibilizados voos e hospedagens nas datas compatíveis com sua conveniência, indicadas em formulário da Empresa, alegando descumprimento contratual pela Requerida, que não teria cumprido a oferta referente aos prazos de datas para gozo do pacote de viagem comercializado. Em que pese a relevância da argumentação expedida na inicial e nos Embargos de Declaração, o pedido formulado pela parte Autora, neste momento, não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o próprio contrato reza que na impossibilidade de realização em razão de indisponibilidade o valor será reembolsado. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste ou de outro processo. Debruçando-me sobre o tema, revendo posicionamento anterior, percebo que não teria como determinar que a Empresa Requerida promova agendamento e confirmação para a realização da viagem em sede liminar, com indicação de voos e hotéis, nos moldes requeridos, data certa e próxima, vez que tal obrigação não depende exclusivamente da Requerida, mas também da disponibilização de terceiros (empresas aéreas e hotéis). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido dede liminar em tutela de urgência. Intime-se a parte autora desta decisão. Após, cite-se a requerida. A impetrante informa que: a) “a negativa do Juiz em conceder a Tutela de Urgência pleiteada é arbitraria e ilegal, na medida em que a HURB ao se comprometer em vender um pacote de viagem, se obriga ao cumprimento do pacote contratado, não devendo eximir-se de suas obrigações por qualquer motivo, independentemente de ‘indisponibilidade ou de terceiros’, devendo ser rechaçada por esta Turma, a manifesta arbitrariedade do Juiz de 1o Grau, haja vista estar na contramão do direito da Impetrante”; b) “comprou o pacote de viagem junto à HURB, informando as datas para viagem com antecedência de 12 meses, sem jamais deixar de honrar seu compromisso quanto ao pagamento do pacote, não havendo justificativa para a não concessão da tutela provisória”; c) “é condição sine qua non a concessão da liminar quanto a obrigação de fazer, determinando-se à HURB TECNOLOGIES a cumprir com a obrigação de marcar a viagem, configurando-se dessa forma o fumus boni iuris e o periculum in mora, elementos que autorizam o pedido de liminar”. Postula a concessão da segurança para que seja: “a) determinada a marcação da viagem para as datas entre 20 de novembro de 2023 a 28 de novembro de 2023; ou b) ainda, com o objetivo de demonstrar a boa-fé da Impetrante, caso V. Exa. entenda que a data anterior (item a.2) não contempla tempo hábil para a marcação da viagem, seja determinada a marcação da mesma para as datas entre 01 de março de 2024 a 09 de março de 2024; c) seja aplicada astreintes em valor a ser arbitrado por este Turma, para forçar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do Código de Processo Civil”. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade (Código de Processo Civil, artigo 932, I). Para se admitir o mandado de segurança (Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, artigo 66), seria necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante o que não se verificaria no caso concreto. Conquanto admissível a formulação (e a apreciação) dos pedidos de tutela antecipatória, a concessão da medida de urgência não prescinde da verificação da presença dos requisitos legais (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). Nesse particular, a decisão de indeferimento de tutela antecipatória, em virtude do não preenchimento dos requisitos à medida de urgência está em absoluta consonância ao entendimento das Turmas Recursais do TJDFT. Destarte, o douto juízo de origem destacou que não se verificaria, em juízo de cognição superficial e sumário, qualquer excepcionalidade a respaldar a concessão da tutela inaudita altera pars, notadamente no microssistema dos Juizados Especiais, em que o processo é informado pelos princípios da celeridade e da busca incessante da conciliação (Lei 9.099/1995, artigo 2o). No mais, em que pesem os dissabores que possa estar a experimentar a impetrante diante do aparente inadimplemento contratual da requerida (não marcação de viagem nos períodos informados pela consumidora), a finalidade do writ consiste em assegurar direito líquido e certo não tutelado por outros meios judiciais. Inviável, pois, a utilização do remédio constitucional para se obter medida de urgência em processo ainda em fase de conhecimento, a demandar, primariamente, a tentativa de conciliação e, caso infrutífera, o estabelecimento do contraditório e a devida instrução probatória (Lei 12.016/2009, artigo 5o, II). Nego admissibilidade ao mandamus (Regimento Interno das Turmas Recursais, artigo 11, V c/c artigo 67, I). Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito